Tribunal: TJDFT
Processo: 0025383-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INJUSTIFICADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Verifica-se, na espécie, que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da construtora, visto que não entregou a infraestrutura relativa ao imóvel na data contratualmente prevista, apesar de contar com a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da obra.
2 – Em sendo assim, tem-se que a resolução do contrato ocasiona o retorno das partes ao status quo, devendo a construtora devolver ao adquirente do imóvel todos os valores por ele desembolsados, sem qualquer possibilidade de retenção, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça – súmula 543.
3 - Uma vez que a resolução do contrato decorre de culpa da promitente-vendedora, o termo inicial para a incidência dos juros de mora, na espécie, é a citação, tendo em vista que a responsabilidade da apelante é contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil. E ainda, a citação válida constitui o devedor em mora (art. 240 do Código de Processo Civil), sendo o meio pelo qual a apelante teve ciência inequívoca do pedido de rescisão contratual e de restituição dos valores pleiteados.
4 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.